Tribunal: TJBA
Processo: 8060796-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060796-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA JOSE CORREIA ARBE OLIVEIRA Advogado(s): AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s):BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE. PERCENTUAL DE 23%. ABUSIVIDADE RECONHECIDA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL DO DESEQUILÍBRIO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ÍNDICE DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS (9,63%). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato de plano de saúde. A Agravante, beneficiária de plano coletivo empresarial, insurge-se contra reajuste anual de 23% aplicado em abril de 2024, que elevou a mensalidade para R$ 1.593,99, após já ter sofrido reajuste por faixa etária (59 anos) de 63,04% no ano anterior. Pleiteia a substituição do índice pelo teto da ANS (9,63%) e a manutenção do serviço. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em saber se o reajuste anual por sinistralidade no percentual de 23%, aplicado unilateralmente pela operadora em contrato coletivo, reveste-se de legalidade e transparência, ou se, ante a ausência de prova documental idônea do desequilíbrio atuarial, deve ser limitado ao índice definido pela ANS para planos individuais. III. Razões de Decidir A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608, STJ), o que impõe a observância dos princípios da boa-fé objetiva e da transparência. Embora o reajuste por sinistralidade seja lícito em tese, a validade de sua aplicação depende da demonstração cabal, pela operadora, do incremento dos custos e do desequilíbrio financeiro da apólice específica. Planilhas unilaterais e dados genéricos de sinistralidade não suprem o dever de informação clara (art. 6º, III, CDC), configurando prática abusiva a imposição de índice vultoso sem a devida prestação de contas (art. 51, IV e X, CDC). Diante da probabilidade do direito e do perigo de dano (risco de interrupção de tratamento e comprometimento da subsistência), adota-se o índice da ANS (9,63%) como parâmetro de razoabilidade para preservar o equilíbrio contratual até a instrução processual. IV. Dispositivo e Tese Recurso provido para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência. Tese de julgamento: "1. A validade do reajuste por sinistralidade em planos de saúde coletivos depende de comprovação atuarial inequívoca e transparente do desequilíbrio financeiro pela operadora. 2. Na ausência de demonstração analítica dos custos que justificam o índice aplicado, deve-se adotar, por analogia e razoabilidade, o índice máximo de reajuste autorizado pela ANS para planos individuais." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, III, e 51, IV e X; CPC, arts. 300 e 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 2.065.976/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.04.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8031239-31.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 08.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060796-29.2025.8.05.0000, em que figura como agravante MARIA JOSÉ CORREIA ARBE OLIVEIRA, e, como agravada CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a decisão interlocutória e deferir a tutela de urgência, limitando o reajuste anual ao índice de 9,63%, sob pena de multa diária, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora